Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-74.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL. CONTRATO BANCÁRIO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DESCONTADO. 30%. EXCLUSÃO DE VERBAS SALARIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. O autor/apelante pretende a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de limitação dos descontos de empréstimos consignados em seu contracheque ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida.
3. O presente caso é regido pela Lei n. 10.486/2002, com alteração realizada pela Lei n. 14.131/2021, a qual ampliou o limite de descontos de empréstimos consignados para 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, excluídos os descontos compulsórios. Ainda, posteriormente, foi publicada a Lei n. 14.509/2022 que, em seu art. 3o, parágrafo único, estabeleceu a majoração do percentual de desconto para 45% da remuneração mensal.
4. Sobre as verbas e adicionais recebidos pelo militar, o art. 28, §3o, da Lei n. 10.486/2022 estabelece quais serão excluídas do cálculo para desconto dos empréstimos consignados.
5. Verbas como assistência pré-escolar, auxílio alimentação e moradia são considerados componentes salariais e não podem ser suprimidas com o propósito de reduzir a margem consignável, já que não estão inseridas no texto legal. Os descontos efetuados no contracheque do apelante encontram-se dentro da margem consignável prevista na legislação regente.
6. Não é possível a aplicação irrefletida do tema 1076, sob pena de se referendar situação de injustiça ao alvedrio do ordenamento jurídico como um todo.Observados os critérios do art. 85, § 2o, ambos do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
7. Recurso conhecido e provido em parte.